Tribunal: TJPA
Processo: 0060962-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060962-07.2014.8.14.0301
APELANTE: BERNADETE DE LOURDES MIRANDA VASCONCELOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRAÍDOS POR SERVIDORA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. SUCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS POR PARTE DO BANCO APELADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL DE JUROS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SÚMULA 596 DO STF. SÚMULA VINCULANTE Nº. 7. SÚMULA 382 DO STJ.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULAS 539 E 541 DO STJ
. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO GENÉRICA DE REVISÃO INTEGRAL DA RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 381 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de empréstimos consignados contraídos junto ao Banco do Brasil S/A.

2.
Em suas razões recursais, a apelante alegou, em resumo, que: a) Requereu empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 36.180,35 (trinta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos); b) Sofreu cobrança abusiva de juros, seja em razão da aplicação de percentual acima do permitido, seja pela sua capitalização (cobrança de juros compostos); c) Não houve o devido abatimento de parcelas já pagas; d) A instituição financeira negou o fornecimento do demonstrativo de débito; e) Sofreu cobrança abusiva de comissão de permanência e de tarifas bancárias; f) Sofreu danos morais e materiais em razão das práticas abusivas do banco.

3.
A partir da leitura dos documentos juntados com a própria inicial, verifica-se que a apelante contraiu 05 (cinco) empréstimos, sendo que 03 (três) consistem em renovações das consignações anteriores, conforme se observa nos ID’s 4272243 e 4272244, p. 13, onde constam os comprovantes das operações, indicando os percentuais de juros mensais e anuais, o custo efetivo, os valores dos tributos e das despesas, as quantidades, as datas e os valores das prestações, bem como as datas das contratações. Tais documentos evidenciam que não houve qualquer negativa por parte do banco em fornecer demonstrativos, os quais foram obtidos pela própria recorrente em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico). Constata-se também, pelos mesmos documentos, que o endividamento da apelante aumentou em razão dos sucessivos empréstimos que contraiu e não da alegada ausência de abatimento de valores já pagos.

4. Não existe limitação legal de juros nos contratos de empréstimo. Súmula 596 do STF. Súmula Vinculante nº. 7. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 382 do STJ. É permitida a capitalização de juros nos contratos bancários, nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. A apelante não apresentou elemento probatório relativo à alegada cobrança abusiva de comissão de permanência e de tarifas bancárias. Os comprovantes das solicitações de empréstimo não possuem qualquer menção sobre tais encargos. Os mesmos documentos também demonstram que as parcelas descontadas em folha tinham perfeita correspondência com os valores das prestações pactuadas.

6. A pretensão genérica de revisão integral da relação contratual também não pode prosperar, pois foi deduzida em total confronto com disposição legal vigente à época do ajuizamento da demanda (art. 285-B do CPC/73), ou seja, a parte autora não especificou as obrigações contratuais que pretendia questionar, tampouco quantificou o valor incontroverso. Além disso, o Enunciado de Súmula nº. 381 do STJ estabelece que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

7. Não havendo específica demonstração de conduta abusiva por parte do banco apelado, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais ou materiais.

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e, no mérito, negar provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 04ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/02/2021 a 01/03/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
BERNADETE DE LOURDES MIRANDA VASCONCELOS
(ID 4272246)
contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada pela servidora pública recorrente.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo consignado, celebrado entre a servidora pública apelante e o Banco do Brasil S/A. Em sua inicial, a demandante
alegou
, em síntese, que: a) Requereu empréstimo junto ao referido banco, no valor de R$ 36.180,35 (trinta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos); b) Sofreu cobrança abusiva de juros, seja em razão da aplicação de percentual acima do permitido, seja pela sua capitalização (cobrança de juros compostos); c) Não houve o devido abatimento de parcelas já pagas; d) A instituição financeira negou o fornecimento do demonstrativo de débito; e) Sofreu cobrança abusiva de comissão de permanência e de tarifas bancárias; f) Sofreu danos morais e materiais em razão das práticas abusivas do banco. Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a demandante pugnou pela concessão de liminar para determinar ao banco a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo em sua conta, bem como a apresentação do respectivo demonstrativo de débito. Por fim, pediu a confirmação da liminar, a revisão integral da relação contratual, a condenação do banco ao pagamento de repetição de indébito referente aos valores pagos a maior, bem como de indenização por danos morais e materiais.

O juízo
a quo
julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados, nos termos da sentença ID 4272245.

Inconformada, a servidora pública interpôs recurso de apelação (ID 4272246). Em suas razões recursais, apenas reiterou as mencionadas alegações apresentadas na inicial e pugnou pela reforma integral da sentença.

O banco apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 4272250, refutando pontualmente as afirmações da recorrente e pugnando pelo desprovimento da apelação.

Coube-me o feito por prevenção, conforme consta nos ID’s 4272249 e 4387396.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Juízo de Admissibilidade da apelação. Sentença proferida na vigência do CPC/73. Aplicação do Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ. Verificação dos requisitos de admissibilidade na forma do CPC/73.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
BERNADETE DE LOURDES MIRANDA VASCONCELOS
(ID 4272246) contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional ajuizada pela servidora pública recorrente.

O feito foi redistribuído para este órgão julgador em razão do decidido no Acórdão nº. 205.609, pelo qual o Tribunal Pleno, em incidente de dúvida não manifestada sob a forma de conflito, fixou a competência das Turmas de Direito Público para julgar ações envolvendo empréstimos consignados contraídos por servidores públicos.

A sentença atacada foi proferida em 09.12.2014, sob a vigência do CPC/73, conforme consta no
ID 4272245. Nesse caso, os requisitos de admissibilidade da apelação interposta devem ser verificados à luz daquele diploma processual, conforme determina Enunciado Administrativo nº. 2 do STJ:

Enunciado administrativo n. 2 do STJ.

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
. (Grifo nosso).

Na vigência do CPC/73, o juiz de primeiro grau realizava um juízo provisório de admissibilidade, por força do art. 518 daquele diploma:

Art. 518.
Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder
. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994)

§ 1º
O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.
(Renumerado pela Lei nº 11.276, de 2006)

§ 2º
Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco dias, o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso
. (Incluído pela Lei nº 11.276, de 2006). (Grifo nosso).

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau realizou o juízo provisório de admissibilidade do apelo por meio da decisão ID 4272247, p. 1.

Nos termos do art. 557 do CPC/73, no âmbito do Tribunal ocorria a realização de novo juízo de admissibilidade, realizado pelo relator, o qual poderia negar seguimento à apelação, caso a considerasse inadmissível.

Nesse contexto de aplicação do Enunciado Administrativo nº. 02 do STJ,
ratifico o juízo de admissibilidade realizado pelo juízo
a quo
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) relacionados ao conhecimento do recurso.

Assim, conheço da apelação e passo ao exame de seu mérito.

II – Mérito.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em resumo, que: a) Requereu empréstimo junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 36.180,35 (trinta e seis mil, cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos); b) Sofreu cobrança abusiva de juros, seja em razão da aplicação de percentual acima do permitido, seja pela sua capitalização (cobrança de juros compostos); c) Não houve o devido abatimento de parcelas já pagas; d) A instituição financeira negou o fornecimento do demonstrativo de débito; e) Sofreu cobrança abusiva de comissão de permanência e de tarifas bancárias; f) Sofreu danos morais e materiais em razão das práticas abusivas do banco.

A partir da leitura dos documentos juntados com a própria inicial, verifica-se que a apelante, na verdade, contraiu 05 (cinco) empréstimos, sendo que 03 (três) consistem em renovações das consignações anteriores, conforme se observa nos ID’s 4272243 e 4272244, p. 13, onde constam os comprovantes das operações, indicando os percentuais de juros mensais e anuais, o custo efetivo, os valores dos tributos e das despesas, as quantidades, as datas e os valores das prestações, bem como as datas das contratações.

Tais documentos evidenciam que não houve qualquer negativa por parte do banco em fornecer demonstrativos, os quais foram obtidos pela própria recorrente em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico). Constata-se também, pelos mesmos documentos, que o endividamento da apelante aumentou em razão dos sucessivos empréstimos que contraiu e não da alegada ausência de abatimento de valores já pagos.

A apelante arguiu a ilegalidade da fixação de juros que excedem os percentuais máximos fixados em lei, invocando, em seu favor, a Lei contra a Usura (Decreto nº. 22.626/1933, recepcionado pela como Lei pela Constituição Federal).

Sobre o assunto, a Súmula 596, do STF, estabelece o seguinte:

Súmula 596, do STF.

AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO 22626/1933 NÃO SE APLICAM ÀS TAXAS DE JUROS E AOS OUTROS ENCARGOS COBRADOS NAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE INTEGRAM O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
. (Grifo nosso).

A Lei nº. 4.595/64, que dispõe sobre o Sistema Financeiro Nacional e que foi recepcionada pela Constituição como Lei Complementar, em seu art. 4º, IX, estabelece que compete ao Conselho Monetário Nacional limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil.

Diante da existência de norma específica sobre juros nos serviços bancários (Lei nº. 4.595/64) e considerando sua qualificação (Lei Complementar), o STF editou a Súmula 596, deixando claro que a Lei de Usura (Lei Ordinária) não se aplica às taxas de juros praticadas por instituições financeiras.

O art. 192, § 3º, da CF/88, em sua redação original, previa a limitação de juros em doze por cento ao ano. Entretanto, tal dispositivo foi revogado pela Emenda Constitucional 40/2003. Além disso, em 20.06.2008, o STF editou a Súmula Vinculante nº. 7, estabelecendo que
“a norma do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”
(Grifo nosso).

Assim, no período de sua vigência, a referida limitação constitucional de juros teve sua plena eficácia condicionada à existência de lei complementar. Contudo, tal lei complementar jamais existiu. Outrossim, a recorrente contraiu empréstimos sucessivos a partir de 2010, ou seja, após a EC nº. 40/2003, que revogou a limitação de juros outrora prevista no § 3º do art. 192, da CF/88.

Nesse contexto, reforçando as exposições acima, o Enunciado de Súmula nº. 382 do STJ estabelece que
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”
.

A análise da abusividade de juros não possui um parâmetro automático, devendo ser cabalmente demonstrada em cada caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO.
REVISÃO. SÚM. 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1446460/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019). (Grifo nosso).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REFERÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2. Esse abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes.

3. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, não destoam da taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. A eg. Segunda Seção, ao julgar o REsp 973.827/RS nos moldes da Lei dos Recursos Repetitivos, decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019). (Grifo nosso).

A apelante não demonstrou qualquer disparidade entre as taxas de juros contratadas e aquelas praticadas no mercado nas datas em que os empréstimos foram contraídos. Destaca-se que as taxas de juros praticadas em cada período poderiam ser obtidas mediante simples consulta ao site do Banco Central.

Em suas razões, a recorrente também arguiu
a ocorrência de abusividade consubstanciada na incid
ência de capitalização de juros.

A Súmula 121, do STF, estabelece a vedação de capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Por óbvio, tal Súmula se aplica aos casos não regidos por lei específica que autorize expressamente a capitalização.

Em 23 de agosto de 2001 foi editada, com redação semelhante à de MP ́s anteriores, a Medida Provisória nº. 2.170-36, cujo art. 5º,
caput
, estabeleceu o seguinte:

“Art. 5º. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
(Grifo nosso).

Em 11 de setembro de 2001 foi promulgada a Emenda Constitucional nº. 32, cujo art. 2º instituiu a seguinte determinação transitória:

“Art. 2º As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
(Grifo nosso).

Assim, considerando a perpetuação de MP’s promovida pelo art. 2º, da EC nº. 32/01, e tendo em vista que não houve Medida Provisória posterior que revogasse a MP nº. 2.170-36/01, tampouco deliberação definitiva do Congresso sobre a capitalização de juros nas operações bancárias, esta prática continua tendo respaldo legal.

Tramita no STF a ADI nº. 2.316 – DF, proposta por partido político, visando, justamente, a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º da citada Medida Provisória nº. 2.170-36.

Tal Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não foi julgada, motivo pelo qual a capitalização de juros continua válida até que haja pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria. Para corroborar as afirmações acima, cito o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, §2º, DO CPC/73.

1. A Segunda Seção deste Tribunal consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC, o entendimento segundo o qual,
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da MP n. 1963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001)
, desde que expressamente pactuada.
(REsp n. 973.827/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Dje de 24/09/2012).

2. Rever a conclusão do acórdão recorrido, acerca da expressa pactuação da cobrança de capitalização dos juros, ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como interpretação de cláusula contratual, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 desta Superior Tribunal.

3. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental manifestamente infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.

4. Agravo regimental improvido, com aplicação de multa.

(AgRg no AREsp 706.428/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, cumpre citar o enunciado de
Súmula nº. 539, do STJ
:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
. (Grifo nosso).

Apreciada a questão da legalidade da capitalização mensal, passa-se à verificação de sua expressa previsão contratual.

Conforme já mencionado, os comprovantes das solicitações de empréstimo que constam nos ID’s 4272243 e 4272244, p. 13, indicam os percentuais de juros mensais e anuais, o custo efetivo, os valores dos tributos e das despesas, as quantidades, as datas e os valores das prestações, bem como as datas das contratações. Tais documentos evidenciam que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, tendo em vista a clara indicação de que o total dos juros anuais é superior ao resultado da multiplicação da taxa mensal por 12 meses, o que demonstra a aplicação de juros sobre juros.

No ID 4272243, p. 6, por exemplo, consta que o primeiro empréstimo contraído pela apelante tinha taxa de juros de 1,99% ao mês. Se fossem cobrados juros simples (sem capitalização), bastaria multiplicar a taxa mensal por 12 e se chegaria ao percentual de 23,88% ao ano. Entretanto, naquele mesmo documento consta a indicação de que a taxa anual de juros seria de 26,67%, o que é superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância que evidencia a incidência de juros sobre de juros, ou seja, a cobrança capitalizada.

Nos termos do Enunciado de
Súmula nº. 541, do STJ
,
“a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
. Isso quer dizer que, a partir da simples comparação entre os juros mensais e anuais indicados no contrato, o consumidor pode perfeitamente verificar a existência de capitalização de juros, a qual, nessas circunstâncias, é considerada expressamente pactuada, como ocorreu no presente caso.

Portanto, a pretensão da apelante em relação aos juros não se afigura legítima. A fixação, pós-contrato, de taxa de juros em 12% a.a. e sem capitalização é algo que demandaria uma repactuação do ajuste original, admissível apenas com expressa anuência das partes contratantes. Qualquer redução de juros só pode ser imposta judicialmente se houver uma afronta ao próprio contrato ou às normas jurídicas aplicáveis, ou seja, quando, efetivamente restar caracterizado o abuso, hipótese não verificada nos autos.

Embora a apelante tenha alegado cobrança abusiva de comissão de permanência e de tarifas bancárias, os comprovantes das solicitações de empréstimo não possuem qualquer menção sobre tais encargos, conforme se observa nos ID’s 4272243 e 4272244, p. 13. Os mesmos documentos também demonstram que as parcelas descontadas em folha tinham perfeita correspondência com os valores das prestações pactuadas. Portanto, a apelante não apresentou qualquer elemento probatório relativo à alegada exigência dos encargos em comento.

A pretensão genérica de revisão integral da relação contratual também não pode prosperar. Em 2014, quando a demanda de origem foi ajuizada, o art. 285-B,
caput
, do CPC/73 estabelecia o seguinte:

Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo
, financiamento ou arrendamento mercantil,
o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso
. (Grifo nosso).

De acordo com o citado dispositivo, nos litígios envolvendo empréstimos,
a parte autora deveria especificar as obrigações contratuais que pretendesse questionar
, o que já indicava claramente a impossibilidade de um pedido revisional genérico que abrangesse todo a relação jurídica. Ao invés de cumprir a determinação legal acima transcrita, a servidora demandante pleiteou a “revisão integral da relação contratual”, conforme consta no ID 4272242, p. 22. Além de descumprir a referida norma processual, a apelante deduziu pretensão contrária ao Enunciado de Súmula nº. 381 do STJ, segundo o qual
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
(Grifo nosso).

Não havendo específica demonstração de conduta abusiva por parte do banco apelado, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em pagamento de indenização por danos morais ou materiais. A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2021